Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. PRAZO DE CONTRARRAZÕES. RENOVAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MULTA CONVENCIONADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
1. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça deve ser rejeitada diante da comprovação da manutenção da condição de hipossuficiência econômica da parte beneficiária.
2. A inércia do agravado em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo.
3. A cláusula penal, ainda que prevista em acordo homologado judicialmente, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Inteligência do artigo 413 do Código Civil.
4. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.